Tribunal: TRF3
Processo: 5028923-52.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
352/549)

5028923-52.2025.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028923-52.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: CARMOSITO CASTRO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THAYS MARYANNY CARUANO FERREIRA DE SOUZA - SP312728-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PPP. EXIGÊNCIAS PRÉVIAS À REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. AFASTAMENTO PARCIAL MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento, para afastar exigências prévias consideradas excessivas, quanto à realização de prova pericial, bem como para deferir prova testemunhal voltada à comprovação de labor rural em regime de economia familiar.

A autarquia sustenta a suficiência do PPP como prova da especialidade e a impossibilidade de produção de prova pericial, salvo em caso de vício do documento, além de alegar incompetência da Justiça Federal para análise do PPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o PPP constitui prova exclusiva da atividade especial, afastando a possibilidade de prova pericial; e (ii) saber se são legítimas as exigências prévias impostas pelo juízo de origem para a realização de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ofensa à dialeticidade recursal é afastada, pois a impugnação à prova pericial abrange, de forma implícita, a insurgência contra o levantamento das exigências para sua realização.

O PPP constitui elemento relevante de prova da especialidade, mas não impede, de forma absoluta, a produção de outros meios probatórios, especialmente quando necessária a complementação do conjunto probatório.

É legítima a imposição de exigências prévias à realização de prova pericial, com atribuição à parte do ônus de buscar a documentação necessária à comprovação do direito alegado.

Mostra-se adequada a exigência de demonstração de similaridade entre empresas para fins de perícia indireta, bem como a tentativa de obtenção de documentos junto às fontes disponíveis.

Configuram exigências excessivas: (i) a comprovação de diligência pessoal junto às empregadoras, sendo suficiente a tentativa frustrada por via postal; e (ii) a exigência de ajuizamento de ação trabalhista para obtenção de PPP, por ultrapassar o dever ordinário de diligência do segurado.

A decisão agravada equilibra o poder de condução da instrução pelo magistrado com a garantia do contraditório e da ampla defesa, ao afastar condicionamentos excessivos sem afastar a necessidade de prévia diligência da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O PPP não constitui prova absoluta da especialidade, admitindo complementação por outros meios probatórios quando necessário. 2. É legítima a imposição de exigências prévias à realização de prova pericial, desde que não configurem ônus excessivo à parte.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.021; Lei no 8.213/1991, art. 58, § 1o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028923-52.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: CARMOSITO CASTRO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THAYS MARYANNY CARUANO FERREIRA DE SOUZA - SP312728-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para afastar algumas das exigências prévias impostas pelo Juízo a quo para a realização de prova pericial, além de deferir prova testemunhal para fins de comprovação de tempo de trabalho rural em regime de economia familiar.

Em suas razões de agravo, sustenta o INSS em síntese que “havendo o formulário, hodiernamente o PPP, não há espaço para invocação de prova pericial. O PPP é A PROVA que a Lei estipulou (prova qualificada). Somente se comprovado vício do PPP se pode cogitar de outras provas”.

Aduz que “em caso de discordância em relação aos dados do PPP, o Segurado deve resolver a questão entre ele e o empregador, no foro próprio que é a Justiça do Trabalho, constitucionalmente o juiz natural das dissensões entre patrão e empregado, cabendo-lhe a competência jurisdicional para julgar o PPP, não havendo competência da Justiça Federal comum para alterar o PPP, não podendo contornar essa situação mediante realização de perícia pois a Lei Federal diz qual é a prova que aceita sobre especialidade e essa prova é o PPP segundo literal disposição do art. 58o, § 1o, da Lei 8.213/1991, na redação dada pela Lei 9.732/1998”.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Afasto inicialmente a preliminar relativa à ofensa à dialeticidade, uma vez que, ao combater a viabilidade da prova pericial, entende-se que a autarquia está também refutando a retirada das exigências para realização dessa modalidade de prova.

No mérito, o agravo interno interposto não merece acolhimento.

As razões ventiladas no recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada eis que devidamente fundamentada na prova produzida nos autos, além do que prolatada em conformidade com a legislação de regência e o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Confiram-se, adiante, os fundamentos da decisão agravada:

“[...]

O Juízo a quo entendeu desnecessária, por ora, a realização de prova pericial, tendo em vista o ônus da parte autora de diligenciar na obtenção dos PPPs e documentos pertinentes à comprovação da especialidade, pois não cabe ao Poder Judiciário substituir a parte nesse mister.

O agravante, por sua vez, não aponta qualquer vício ou irregularidade específica na documentação por ele obtida, nem demonstra que já tenha diligenciado suficientemente para obter documentação faltante, restringindo-se a impugnar genericamente a lisura da documentação fornecida pelos empregadores.

Por outro lado, as exigências prévias, impostas pelo Juízo a quo, mostram-se em geral razoáveis, no sentido de atribuir à parte o dever de buscar a prova que interessa à comprovação de seu direito, antes de determinar a complementação do acervo probatório por perícia.

Também é razoável que a parte interessada demonstra a similaridade entre as empresas inativas e as empresas paradigma para fins de perícia indireta.

Excepcionam-se, entretanto, como exigências excessivas, (i) a demonstração de que a parte diligenciou pessoalmente junto às empregadoras, o que há de ser afastado, bastando que se comprova a comunicação postal infrutífera; e (ii) a exigência de justificação sobre não ter ajuizado ação trabalhista para obter PPP quando da rescisão do respectivo contrato de trabalho, uma vez que tal procedimento excede a diligência e o conhecimento jurídico que se espera do cidadão comum. Essas diligências, portanto, ficam dispensadas.

Por fim, quanto à prova do labor rural, a documentação apresentada nos autos em nome do genitor do segurado é suficiente para que se desencadeia a instrução probatória específica quanto a essa modalidade de trabalho, mas demanda complementação por prova testemunhal, a qual deve, portanto, ser desde logo produzida, para posterior avaliação conjunta com a prova documental.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

[...]”

Como visto, este Relator expressamente declinou as razões pelas quais reconheceu, por um lado, a suficiência de PPPs apresentados, com a manutenção de certas exigências prévias à pretendida prova pericial; e, por outro, afastou outras exigências tidas por excessivas. Desse modo, a decisão compatibilizou o a livre condução da instrução probatória pelo magistrado de primeiro grau, ao passo que evitou o cerceamento de defesa, retirando condicionamentos excessivos ao aprofundamento probatório.

A decisão é, portanto, clara, tendo-se nela apreciado e decidido todas as matérias sobre as quais estava o julgador obrigado a pronunciar-se segundo seu convencimento, inexistindo na minuta de agravo interno elementos capazes de alterar a solução adotada.

Refutam-se, portanto, as alegações do INSS, sendo de rigor a manutenção do decisum agravado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PPP. EXIGÊNCIAS PRÉVIAS À REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. AFASTAMENTO PARCIAL MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento, para afastar exigências prévias consideradas excessivas, quanto à realização de prova pericial, bem como para deferir prova testemunhal voltada à comprovação de labor rural em regime de economia familiar.

A autarquia sustenta a suficiência do PPP como prova da especialidade e a impossibilidade de produção de prova pericial, salvo em caso de vício do documento, além de alegar incompetência da Justiça Federal para análise do PPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o PPP constitui prova exclusiva da atividade especial, afastando a possibilidade de prova pericial; e (ii) saber se são legítimas as exigências prévias impostas pelo juízo de origem para a realização de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ofensa à dialeticidade recursal é afastada, pois a impugnação à prova pericial abrange, de forma implícita, a insurgência contra o levantamento das exigências para sua realização.

O PPP constitui elemento relevante de prova da especialidade, mas não impede, de forma absoluta, a produção de outros meios probatórios, especialmente quando necessária a complementação do conjunto probatório.

É legítima a imposição de exigências prévias à realização de prova pericial, com atribuição à parte do ônus de buscar a documentação necessária à comprovação do direito alegado.

Mostra-se adequada a exigência de demonstração de similaridade entre empresas para fins de perícia indireta, bem como a tentativa de obtenção de documentos junto às fontes disponíveis.

Configuram exigências excessivas: (i) a comprovação de diligência pessoal junto às empregadoras, sendo suficiente a tentativa frustrada por via postal; e (ii) a exigência de ajuizamento de ação trabalhista para obtenção de PPP, por ultrapassar o dever ordinário de diligência do segurado.

A decisão agravada equilibra o poder de condução da instrução pelo magistrado com a garantia do contraditório e da ampla defesa, ao afastar condicionamentos excessivos sem afastar a necessidade de prévia diligência da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O PPP não constitui prova absoluta da especialidade, admitindo complementação por outros meios probatórios quando necessário. 2. É legítima a imposição de exigências prévias à realização de prova pericial, desde que não configurem ônus excessivo à parte.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.021; Lei no 8.213/1991, art. 58, § 1o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão